Tribunal: TJSP
Processo: 1043568-96.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REMUNERAÇÃO – EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS – REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
Servidores públicos que pretendem equiparação salarial. Revisão do anterior entendimento da Administração com deferimento do pedido formulado naquela esfera.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REMUNERAÇÃO – EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS – REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
Servidores públicos que pretendem equiparação salarial. Revisão do anterior entendimento da Administração com deferimento do pedido formulado naquela esfera. Posicionamento que opera como fato constitutivo do alegado direito e acarreta a perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do provimento jurisdicional reclamado. Extinção do processo, sem resolução de mérito (arts. 485, VI, e 493, CPC). Recurso prejudicado.